Tribunal: TJPA
Processo: 0005783-49.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005783-49.2009.8.14.0015

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL RODRIGUES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. AUSÊNCIA DE EFETIVA CITAÇÃO AO LONGO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA DECORRENTE UNICAMENTE DO APARELHO JUDICIÁRIO. TEMA 179 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Resp nº 1.340.553.

2.

Conforme consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 13/01/2010, de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão do processo teve início, automaticamente, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor, ocorrida em 30/06/2010.

3.

Apesar de a Fazenda Pública Estadual ter solicitado a citação do devedor por edital em 31/03/2011 e reiterado o pedido em 30/11/2015, o requerimento somente foi apreciado pelo juízo a quo em 24/06/2016, sendo o edital de citação publicado em 24/01/2018.

4.

Assim, considerando que a efetiva citação, apta a interromper o curso do prazo prescricional, foi inviabilizada pelo próprio aparelho judiciário, em razão da demora na apreciação do pedido do exequente para realização de citação por edital, resta incontroversa a não configuração de inércia do apelante a ensejar a declaração da prescrição intercorrente, consoante a tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal nos autos da Execução Fiscal movida contra Manoel Rodrigues de Moraes.

Conforme descrito na exordial (ID 2815822), a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 22/12/2009 para cobrança de débito de IPVA referente ao período de 01/12/2008.

Em 18/06/2019 o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 2815823) declarando a prescrição intercorrente, com fulcro no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, e extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de Apelação (ID
2815824
), suscitando a nulidade da sentença por incidência nas hipóteses dos arts. 11 e 489, incisos I, II e V, do CPC.

Aponta a ausência de fixação do termo inicial e final da contagem do prazo prescricional, conforme exigido pelo STJ no item 4.5 do REsp

nº 1.340.553/RS.

Defende a inocorrência da prescrição intercorrente pois não houve inércia de sua parte, consoante a tese firmada pelo STJ no Tema 179.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a anulação ou reforma da sentença.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau emitiu pronunciamento eximindo-se de manifestar-se sobre o recurso (ID 2975667).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O Estado do Pará objetiva a anulação ou reforma da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente com fulcro no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos,

cujo Acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois
,

citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015),
ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g
rifo nosso)

Importa destacar que o referido julgado teve o escopo de definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF),
in verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)

Segundo consta nos autos, o despacho ordenador da citação foi proferido em 13/01/2010 (ID 2815822 - Pág. 5),
de modo que o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução teve início, automaticamente, após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor, ocorrida em 30/06/2010
(ID 2815822 - Pág. 8).

Registre-se que em 31/03/2011 a Fazenda Pública Estadual solicitou a citação do devedor por edital (ID 2815822 - Págs. 11 a 13) e em 30/11/2015 reiterou o pedido (ID 2815822 - Pág. 23), contudo o requerimento somente foi apreciado pelo juízo
a quo
em 24/06/2016 (ID 2815822 - Pág. 28), sendo o edital de citação publicado em 24/01/2018 (ID 2815822 - Pág. 30).

Apesar de a ausência de efetiva citação do devedor no prazo de 05 (cinco) anos (art. 174 do Código Tributário Nacional
[1]
),
após o período de 01 (um) ano de

suspensão
do processo, acarretar a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF, é necessário observar que “a perda da pretensão executiva tributária pelo decurso de tempo é consequência da inércia do credor, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário”, conforme definido pelo STJ no julgamento do REsp 1102431/RJ (Tema 179 dos Recursos Repetitivos).

Ademais, ainda que no presente caso a efetiva citação tenha sido realizada após o decurso do prazo prescricional, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, em 30/11/2015, data do protocolo da petição que reiterou o pedido de citação por edital, providência que restou frutífera.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
,

para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Belém, 28/09/2021